Tribunal: TCU
Processo: 011.951/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de aposentadoria da Sra. Sandra Cordeiro Silveira, emitido pela Gerência Executiva do INSS - Porto Alegre/RS; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. encerrar o processo e arquivar os presentes autos; e 9.2. dar ciência desta deliberação à interessada e à entidade jurisdicionada.